Tribunal: TJDFT
Processo: 0723398-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723398-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Rafael Ferreira Costacurta Agravado: Instituto Politecnico Evolução Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rafael Ferreira Costacurta contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0701521-03.2019.8.07.0001. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos das regras previstas nos artigos 186 e 1019 inc. ll, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 12 de Junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator